Tribunal: STF
Processo: ARE 1356280
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-06
Data de publicação: 2022-12-06

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Recurso Ordinário interposto por ANTÔNIO GABRIEL FELIX em face de decisão do Ministro Presidente do Superior Tribunal de Justiça, HUMBERTO MARTINS que, em sede de Embargos de Declaração no Agravo em Recurso Especial, confirmou julgado monocrático anterior que negara seguimento ao Recurso Especial interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, em razão de sua intempestividade.



    Eis os fundamentos da decisão (Vol. 76, fl. 1):



    “Quanto à tempestividade do recurso, o que define a aplicação do CPC de 2015 é a data de intimação do decisum recorrido, que, no presente caso, ocorreu na vigência do novo código. 



    (...) 



    Assim, no código atual, o prazo para a interposição de agravo e de recurso especial é de 15 dias úteis, nos termos do art. 219, caput, c/c os arts. 994, VI e VIII, 1.003, § 5º, 1.029 e 1.042, caput, todos do CPC. 



    Na vigência do CPC de 1973, a jurisprudência admitia a comprovação posterior da tempestividade. (AgInt no AREsp 1576616/SP, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe de 26/5/2020; e EDcl no AgInt no AREsp 1008329/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe de 9/9/2019.) 



    Todavia, esse entendimento não subsiste em razão de disposição expressa do CPC vigente, cujo art. 1.003, § 6º, dispõe que "o recorrente comprovará a ocorrência de feriado local no ato de interposição do recurso", ou seja, a novel legislação vedou expressamente a possibilidade de comprovação posterior da tempestividade, devendo o documento apto a comprová-la ser juntado aos autos no momento da interposição do recurso.



    (…)



    A aplicação do artigo citado (art. 1003, § 6º, CPC), de acordo com a jurisprudência do STJ, também é válida para qualquer suspensão que interfira na contagem de prazo recursal, inclusive para os casos de indisponibilidade do sistema, conforme demonstram estes precedentes:



    (...)



    Deveria a parte ter comprovado a indisponibilidade do sistema por ocasião da apresentação do recurso, o que não ocorreu. 



    Importante ressaltar que a consequência jurídica da indisponibilidade da comunicação eletrônica está prevista no art. 224, § 1º, do CPC: a prorrogação do dia do começo ou do dia do final do prazo. Se a indisponibilidade da comunicação eletrônica ocorrer durante o transcurso do prazo recursal, trata-se de dia útil, que se soma à contagem do prazo processual, não havendo exclusão do dia. 



    Registre-se ainda que a Corte Especial, por maioria, acolheu a questão de ordem para reconhecer que a tese firmada por ocasião do julgamento do REsp 1.813.684/SP é restrita aos recursos interpostos até 17/11/2019 e alcança apenas o feriado de segunda-feira de carnaval, ou seja, não se aplica aos demais feriados, inclusive aos feriados locais. (QO no REsp 1813684/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, DJe de 28/2/2020.) Assim, só a segunda-feira de carnaval até 2019 poderia ser comprovada posteriormente, excluindo-se qualquer outro feriado, como no caso dos autos. 



    Por fim, a pretensão de rediscutir matéria devidamente abordada e decidida no decisum embargado evidencia mera insatisfação com o resultado do julgamento, não sendo a via eleita apropriada para tanto. Nesse sentido: EDcl no AgInt nos EDcl nos EAREsp 1202915/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, DJe de 28/8/2019. 



    Assim, não há irregularidade sanável por meio dos presentes embargos, porquanto toda a matéria submetida à apreciação do STJ foi julgada, não havendo, na decisão embargada, os vícios que autorizariam a utilização do recurso – obscuridade, contradição, omissão ou erro material.”



    No Recurso Ordinário (Vol. 79), o recorrente alega, “com fulcro no artigo 5º, LV da CF/88”, que o presente recurso busca a reforma da decisão que julgou intempestivo o Recurso Especial. 



    Afirma que, mesmo tendo juntado provas de que o REsp era tempestivo, bem como acerca da indisponibilidade do sistema, as alegações não foram acolhidas, violando os direitos fundamentais do autor, especialmente os arts. 1º, III; 3º, IV; 4º, II; e 5º, I, II, III, V, X, XXXII, XXXIII, XXXIV, XXXV, XXXVII, XLI, LV, LVI, LVII, LXXIV, LXXV, LXXVIII §1º, CF/88.



    Aduz que a matéria de mérito foi prequestionada e tem repercussão geral, pois (Vol. 79):



    “Contra o autor/agravante, lhe foi imputado a obrigação de pagamento mensal através de 96 parcelas de mais e oitocentos reais cada, com início quando o autor tinha 84 anos de idade, de empréstimo fraudulento que o autor NÃO CONTRATOU, conforme amplamente provado através dos documentos anexos nos autos, cujo suposto empréstimo fraudulento, sequer tem contrato assinado como prevê o Banco Central para empréstimo para maior de 60 anos de idade. Inclusive, sequer há avalista, logo, o empréstimo e o contrato NÃO EXISTIU! 



    Insta destacar inclusive que o agravante, em sede apenas de debate, requereu ao menos, a revisão contratual em caso de indeferimento de declaração de nulidade requerida, o que também lhe fora negado, MESMO DIANTE DE TODAS AS PROVAS DAS VIOLAÇÕES DOS DIREITOS FUNDAMENTIAS DO AGRAVANTE! 



    Ademais, se as violações aos direitos fundamentais ocorridas contra o agravante não forem matéria de repercussão geral, o que será? 



    É incontroverso que as violações aos direitos fundamentais, os direitos sociais e violações ao Estatuto do Idoso, garantidos à dignidade da pessoa humana SÃO MATÉRIA DE REPERCUSSÃO GERAL, MUNDIAL, logo consta nos autos provas documentais e detalhamentos pontuais das referidas violações ao direito!



    Insta destacar ainda que o MP deve fazer parte, acompanhar e defender o idoso que teve seus direitos violados, o que desde já reitera e requer. 



    Data máxima vênia, houve e ainda há violações aos termos do artigos 141 CPC, e artigos 1,2,3, e 5 do Código de ética da Magistratura. 



    Sem prejuízo, restou provado também as violações aos artigos 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 43, 44-52, 69, 77-92 e 95 do Estatuto do Idoso - Lei10741/2003 



    Sem prejuízo, restou provado e incontroverso que a repercussão geral também ocorre pelas violações aos artigos 1-3, 4, 6, 7, 8-10, 12, 13, 14, 17, 20, 21, 23, 30-35, 36- 41, 42,43,44, 46-54 do CDC – Lei 8078/90. 



    Ademais, a sentença foi totalmente contrária às provas dos autos, bem como totalmente contrária ao provado pela ré, que em momento algum, provou Cumpre destacar que a transcendência da quaestio juris aqui discutida pela violação aos direitos fundamentais do autor, bem como violação ao Estatuto do Idoso, e ao CDC, elencados nos termos dos artigos 1º, III; 3º, IV, 4º, II; 5º, I, II, III, V, X, XXXII, XXXIII, XXXIV, XXXV, XXXVII, XLI, LV, LVI, LVII, LXXIV, LXXV, LXXVIII §1º, CF/88; mais artigos 141 CPC, e artigos 1,2,3, e 5 do Código de ética da Magistratura; mais violação aos artigos 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 43, 44-52, 69, 77-92 e 95 do Estatuto do Idoso - Lei10741/2003 e violação aos artigos 1-3, 4, 6, 7, 8-10, 12, 13, 14, 17, 20, 21, 23, 30-35, 36-41, 42,43,44, 46-54 do CDC – Lei 8078/90 



    Portanto, novamente demonstra aqui a repercussão geral do caso em contento, posto a dita e provada violação aos direitos fundamentais, sociais, bem como violação ao Estatuto do Idoso e ao CDC. 



    Esse debate, evidentemente, afeta milhões de jurisdicionados, uma vez que está vinculado a dois direitos fundamentais: o contraditório e ampla defesa, além da fundamentação das decisões judiciais. Fica nítido, portanto, que há repercussão geral na questão debatida no recurso especial. Assim, em atenção ao art. 1.029 do Código de Processo Civil, resta demonstrado o cabimento do recurso especial, motivo pelo qual a decisão que o inadmitiu sob infundada alegação de intempestividade deve ser reformada.”



    Por fim, pleiteia o provimento do apelo para que o Recurso Especial seja considerado tempestivo e siga para julgamento.



    Em contrarrazões (Vol. 92), a parte recorrida alega que, nos termos do art. 102, II, “a” e “b”, e III, “a”, “b”, “c” e “d”, da CF/1988; e 1.027, I, do CPC; o Recurso Ordinário é incabível, “eis que as razões recursais trazidas pela parte recorrente, a toda evidência, não encontram guarida legal ou regimental, razão pela qual não deve ser conhecido o presente recurso” (Vol. 92, fl. 4). Sustenta, ainda, (a) a incidência da Súmula 281/STF ao caso, em razão da ausência do esgotamento das vias recursais; (b) deficiência na fundamentação da repercussão geral; (c) ausência de prequestionamento; e (d) inexistência de violação direta ao texto constitucional.



    Em seguida, o processo foi remetido ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (Vol. 85).



    É o relatório. Decido. 



     



    O recurso é manifestamente inadmissível.



     Nos termos do art. 102, II, ”a” e “b’, da Constituição Federal, compete ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe julgar, em Recurso Ordinário, o habeas corpus, o mandado de segurança, o habeas data e o mandado de injunção decididos em única instância pelos Tribunais Superiores, se denegatória a decisão, e o crime político. Entretanto, a hipótese dos autos não se enquadra em nenhuma dessas hipóteses.



    Em face de acórdão proferido em Recurso Especial, caberia, em tese, conforme o caso, Recurso Extraordinário com fundamento em alguma(s) das alíneas do inciso III do art. 102 da Lei Maior, in verbis:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    [...]



    III - julgar, mediante recurso extraordinário, as causas decididas em única ou última instância, quando a decisão recorrida:



    a) contrariar dispositivo desta Constituição;



    b) declarar a inconstitucionalidade de tratado ou lei federal;



    c) julgar válida lei ou ato de governo local contestado em face desta Constituição.



    d) julgar válida lei local contestada em face de lei federal.”



    Ante a taxatividade dos recursos cabíveis na espécie, inviável a conversão do Recurso Ordinário em Recurso Extraordinário, uma vez que a presente interposição configura erro grosseiro. Inaplicável, desse modo, o princípio da fungibilidade. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS INFRINGENTES NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ARTIGO 333 DO REGIMENTO INTERNO DESTE STF. NÃO CABIMENTO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. ERRO GROSSEIRO. 



    1. Manifestamente incabível o manejo de embargos infringentes contra acórdão exarado por Turma deste STF em sede de recurso ordinário em habeas corpus à falta de previsão normativa. Precedentes.



    2. Não se olvida do princípio da fungibilidade recursal, aplicável, contudo, apenas nas situações de equívoco escusável, e não em hipótese de erro grosseiro, como é o caso. Precedentes.



    3. Agravo regimental conhecido e não provido” (RHC 191.399 AgR-EI-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Tribunal Pleno, DJe de 27/4/2021).



    “RECURSO ORDINÁRIO CONSTITUCIONAL DECISÃO DE NÃO CONHECIMENTO DE AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. DESCABIMENTO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. As hipóteses de cabimento do ordinário estão insertas no artigo 102, inciso II, alíneas a e b, da Constituição Federal de 1988. Descabimento de fungibilidade entre recursos, ante erro grosseiro” (Pet 5166 AgR, Rel. Min. MARCO AURÉLIO Primeira Turma, DJe de 25/8/2015).



    “EMENTA AGRAVOS REGIMENTAIS EM PETIÇÃO. RECURSO ORDINÁRIO DE DECISÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA QUE NEGA SEGUIMENTO A RECURSO ESPECIAL. INADMISSIBILIDADE MANIFESTA. ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ERRO GROSSEIRO. FUNGIBILIDADE. INAPLICABILIDADE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO. JURISDIÇÃO EXAURIDA. SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL. REITERAÇÃO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. NÃO CONHECIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. Insuperável o óbice do não conhecimento oposto à presente petição – exordial nominada de recurso ordinário -, manifestamente inadmissível a interposição de tal recurso, diretamente nesta Casa, de decisão do Superior Tribunal de Justiça pela qual negado seguimento a recurso especial, nos moldes do art. 102 da Lei Maior.



    2. Exaurida a jurisdição desta Suprema Corte acerca da matéria versada no ARE 1309473, ante o trânsito em julgado da decisão. Segundo agravo regimental não conhecido e primeiro agravo regimental não provido” (Pet 9663 AgR, Relator(a): ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 11/7/2022)



    Diante do exposto, não conheço do recurso.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de dezembro de 2022.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente